Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-68.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-68.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 024.145.301-11 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO DEFICIENTE DO ADVOGADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e posse plena em favor da instituição financeira. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da intimação por não ter sido realizada na pessoa do advogado habilitado nos autos. No mérito, alega abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora por prática de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do advogado devidamente habilitado impede o início do prazo recursal; (
ii
) definir se os juros remuneratórios superiores ao dobro da média de mercado autorizam o
reconhecimento de sua abusividade e, por consequência, a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação realizada em nome de advogados não habilitados viola o art. 272, §5º, do CPC, e enseja a nulidade do ato, impedindo o início do prazo recursal e garantindo a tempestividade do recurso.

4.
O apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, juntando documentos suficientes e não impugnados de forma eficaz pela parte contrária, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

5.
A taxa de juros remuneratórios pactuada de 4,76% ao mês, equivalente a 76,02% ao ano, supera em mais de duas vezes a média de mercado à época da contratação, o que caracteriza abusividade, nos termos do entendimento firmado no
REsp
1061530/RS (STJ, recurso repetitivo).

6.
A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2566896/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A intimação realizada em nome de advogado não habilitado, quando há pedido expresso nos autos, é nula e impede o início do prazo recursal.
2.
É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores ao dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.
3.
A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade
contratual descaracteriza a mora e afasta a procedência da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §5º, 99, §§2º e 3º, 485, IV, e 85, §2º;
CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1061530/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
10.03.2009 (Tema Repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.09.2024; STJ,
AgRg
no
REsp
999885/RS, rel. Des.
Honildo
Amaral,
DJe
31.08.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
contra a sentença de Id. 282069899, proferida pelo Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para consolidar a posse e a propriedade do bem — veículo Chevrolet Prisma Maxx 1.4, cor cinza, ano 2007/2008, placa JVB3A36 — em favor do apelado.

O Apelante sustenta,
preliminarmente
, o restabelecimento do prazo recursal, uma vez que não há, nos autos, comprovação de intimação do patrono ou da parte quanto à sentença exarada.

No
mérito
, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita,
sob alegação
de incapacidade financeira para custear as despesas processuais, e
a
rgumenta que a mora foi descaracterizada por encargos abusivos praticados pela instituição financeira no período de normalidade contratual, como cumulação de comissão de permanência, juros, correção monetária, multa, IOF e seguro.

Aduz que o contrato celebrado é de adesão, com cláusulas estipuladas unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de negociação pelo consumidor, o que configura relação de consumo e atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que as
cláusulas
que impõem encargos desproporcionais
são abusivas e devem ser declaradas nulas.

Alega ainda que os juros cobrados superam as taxas reguladas pelo Banco Central, a
cima
de 37,39% ao ano, valor que reputa abusivo e em dissonância com o limite razoável de mercado. Por conseguinte, requer a realização de perícia contábil para apurar a legalidade dos encargos contratuais, notadamente quanto à ocorrência de anatocismo, cuja confirmação, segundo defende, implicaria em nova descaracterização da mora.

Requer o recebimento do recurso e, no mérito, o seu provimento,
com reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais por falta de intimação, ou, alternativamente, a improcedência da ação de busca e apreensão, com acolhimento da alegação de encargos abusivos e nulidade de cláusulas contratuais. Requer também a concessão da gratuidade de justiça, inversão
dos
ônus sucumbenciais e condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
(Id. 282069910), arguindo preliminar de intempestividade da apelação
e impugna o pedido de gratuidade da justiça feito pelo
apelante. No mérito, rechaça os argumentos despendidos pelo apelante e requer o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

-
INTEMPESTIVIDADE.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O apelante alegou preliminarmente a nulidade da intimação, afirmando que não há comprovação de sua intimação acerca da sentença extintiva.

De fato, ao consultar o processo na origem, verifico que foram expedidas intimações eletrônicas acerca da publicação da sentença apenas aos advogados
Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal
, que assina o presente recurso de apelação com substabelecimento, e
Adriano Santos de Almeida
.

Ocorre que, até a prolação da sentença, o único advogado habilitado com procuração juntada nos autos é o patrono Bruno Medeiros Durão,
com requerimento expresso de que “
todas as publicações somente e unicamente em nome de Bruno Medeiros Durão – OAB/RJ 152.121,
sob pena
de nulidade
” (Id. 173730852).

Nesse passo, de acordo com o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser feitas na pessoa do advogado constituído nos autos, e nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais, é nula a intimação feita a advogado não habilitado, especialmente quando há outorga expressa e posterior de poderes a novo patrono:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§
5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PUBLICADA SEM OBSERVAR REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ESPECÍFICO ADVOGADO. NOVA PUBLICAÇÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU .
REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. 1.
Diante do reconhecimento judicial do vício na intimação da sentença, a nova publicação do decisum no órgão oficial de imprensa implica na reabertura do prazo recursal.

2 .
Recurso especial provido
”. (STJ, Primeira Turma,
REsp
1474105/SC, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
Dje
25/03/2015)

No caso, não houve nenhuma intimação da sentença na pessoa d
o
advogad
o devidamente habilitado
.
Logo
, a intimação é ineficaz e, por consequência, considera-se que o prazo recursal sequer teve início.

S
endo assim, o recurso interposto em 25/03/2025 é tempestivo
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pela
a
pelante.

Como já mencionado, o art. 99, §

3º, do Código de Processo Civil estabelece que
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, tratando
-se de presunção relativa (
iuris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em tela, o

a
pelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
processuais sem prejuízo próprio, juntando declaração de hipossuficiência
(Id. 282069879) e documentos suficientes que demonstram sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência (Id. 282069878)
.

O
a
pelado, por sua vez, limita-se a impugnar genericamente o pedido
,
sem apresentar elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência
, ônus que lhe incumbia, conforme a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser
requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024,
DJe
: 20/07/2024; destaquei).

Nesse cenário,
defiro o benefício da gratuidade da justiça
ao a
pelante
, ressalvada
a
possibilidade de revogação caso demonstrada posteriormente a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §§

2º e 3º, do CPC.

P
ois bem.

Superadas as questões preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem,
extrai-se que
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

o
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de

ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
, com fundamento no art
.
3º do Decreto-Lei
n.
911/1969
, a
leg
ando
que as partes
teriam
firma
do
, em
14/1/2022
, contrato
n. AR00076344, d
e financiamento garantido por alienação fiduciária, no valor de R$
18.362,99 (dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos)
, a ser pago em
48
parcelas mensais de R$
990,57 (novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos)
, tendo como garantia o veículo
Chevrolet Prisma
Maxx
,

1.4, 8V
Econoflex
4PT ETA/GAS, placa JVB3A36
.

Sustentou
que, a partir
da 28º parcela, vencida em 15/9/2023
,
o apelante/réu
deixou de pagar as parcelas do financiamento, incorrendo em mora, motivo pelo qual foi devidamente not
ificad
o por Carta com Aviso de Recebimento datado de 3/11/2023 (Id. 282069853)
, sendo que
o débito atual totaliza
ria
R$ 1
5.261,11 (quinze mil, duzentos e sessenta e um reais e onze centavos)
, correspondente ao
principal e acessórios das
parcelas vencidas e vincendas
.

Citado
,
o apelante ap
resentou contestação arguindo
nulidade da busca e apreensão ante a ausência de notificação extrajudicial, a prática de cobranças ilegais e excessivas, notadamente a

cumulaç
ão da
comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, o que descaracteriza a mora,
prejudicialidade
e
conexão
da ação com a ação revisional de contrato n. 1010673-04.2024.8.11.0037, abusividade dos juros do contrato, por fim, pugnou pela realização de prova pericial contábil para instrução do processo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Com relação à impugnação
a liminar de busca e
apreensão

descaracterização
da urgência, entendo
que não merece acolhimento, uma vez que comprovada a ausência

de pagamento, a parte requerente pode requerer a apreensão do veículo alienado, conforme dispõe o artigo

3º da Lei 911/69.

Quanto à alegação da não comunicação, esta não merece prosperar, tendo em

vista que a parte requerida foi devidamente notificada, conforme id n° 169811365, de modo que afasto a

referida preliminar.

Ainda, a parte requerida alega conexão entre esta ação e a ação de revisão de

cláusulas contratuais n° 1010673- 04.2024.8.11.0037, em trâmite na 2º Vara Cível desta Comarca,

contudo, rejeito a preliminar, visto que inexiste conexão entre as ações.

[...]

Assim, considerando que não há conexão entre as ações, afasto, também, a

preliminar de
prejudicialidade
.

Refutada
as preliminares
, passo a análise do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo

se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com

resolução de mérito.

Insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º

do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário
a
comprovação da mora e, ainda, o inadimplemento do devedor.

Oportuno aludir que a parte requerente aportou aos autos a configuração da

mora mediante notificação (id nº 169811365), o que ensejou a apreensão do bem (id nº174152011).

Em sede de contestação, a parte requerida pugna pela aplicação do Código de

Defesa do Consumidor, bem como revisão do contrato, revogação da liminar e a devolução do veículo

apreendido. Ao final, pleiteia a
improcedência do pedido autoral e procedência da revisional apresentada

com repetição de indébito.

[...]

No que tange à capitalização de juros, de início, impende consignar que, com

o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a

admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria

dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados

após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse

sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 27/01/2022, sendo, portanto,

possível à incidência da capitalização dos juros, sobretudo considerando que expressamente prevista no

contrato (id n. 169811363).

Quanto à alegação de juros remuneratórios abusivos, para que haja alteração

da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua

abusividade em relação à taxa média do mercado.

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do

entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a

12% ao ano.

[...]

No caso dos autos, observa-se que o contrato prevê a incidência da taxa de juros

no valor de 4,55% ao mês.

Apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do

contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa de mercado para a operação de crédito em

questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o

afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas.

[...]

Com efeito, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a

parte requerida não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que

afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, de modo que contrato deve permanecer na forma

contratada.

Desse modo, não há como acolher a pretensão reconvencional deduzida nos

autos.

Portanto, pelo inadimplemento e a constituição em mora da parte requerida,

bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo requerente, impõe-se a procedência do pedido inicial, a fim de consolidar a propriedade

e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE,

possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,

bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado

da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3º, do

mesmo código, vez que defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

[
...]
”

(I
d. 282069899 –
fls.
1/6
).

Inicialmente, cumpre destacar
o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu
art
. 2º, §§ 2º e 3º:

“Art.
2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de
pleno direito, vencidas

tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”
(g. n.).

No caso em análise,
restou demonstrado que o
Banco Apelado
encaminhou notificação extrajudicial
(
Id. 282069853 – fls. 4) ao endereço do

a
pelante
ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
constante no contrato
de I
d
.
282069852 – fls.

3
, atendendo ao requisito legal
para a constituição em mora.

Nesse ponto, é imperioso ressaltar o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, em sede de rec
urso repetitivo, segundo o qual:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (g. n.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado rigorosamente tal entendimento, inclusive em situações
em que
a correspondência é devolvida com a anotação
“
endereço insuficiente
”
, como se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido.”
(TJ/MT. RAI 1028963-18.2023.8.11.0000. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Se
gunda Câmara de Direito Privado.
Julga
mento:
29/05/2024,
DJ
e
:
03/06/2024).

Cumpre-me sublinhar, por oportuno, que
a razão subjacente a este entendimento é que compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, bem como garantir que as informações fornecidas no momento da contratação sejam s
uficientes para sua localização
.

Logo
, ainda que a notificação não tenha s
ido efetivamente recebida pel
o

a
pelante, o simples envio ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, não havendo que se exigir prova do recebimento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em relação à alegação de que o contrato está
eivado de cláusulas
abu
sivas, especialmente quanto à
suposta cumulação indevida de comissão de permanência
com juros de mora, correção monetária, multa, IOF e seguro, o que descaracterizaria a mora e comprometeria a higidez do título executivo que embasa a pretensão de busca e apreensão
, não prospera.

C
ompulsando os autos, constata-se que o cálculo do débito
(Id. 282069857)
apresentado pela instituição financeira não contempla a cobrança de comissão de permanência, nem isoladamente, nem em cumulação com os demais encargos impugnados.
T
al constatação é suficiente para afastar a alegação de abusividade contratual, sendo absolutamente incabível a descaracterização da mora com base em elemento que sequer integrou a formação do débito exequendo.

Do mesmo modo, no tocante
às demais impugnações formula
das pelo a
pelante, referentes às cobranças de tarifas e IOF, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique seu acolhimento.

Com efeito,
no contrato não consta cobrança da
tarifa de cadastro
, e a
tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais) f
oi expressamente pactuada (
Id. 282069852 – fl. 4), estando
em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
REsp
n. 1.578.553/SP (Tema 958), uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço através do registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente (
Id. 282069854).

Quanto ao IOF, sua cobrança é autorizada pela legislação, tendo o STJ reconhecido no julgamento do
REsp
n. 1.251.331/RS, também em sede de recursos repetitivos, a possibilidade de seu financiamento junto com mútuo principal, culminando na edição de seu Tema n. 621, que assim dispõe:

“
3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
” (STJ. Tema n. 621.
REsp
n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28/8/2013,
DJe
de 24/10/2013) (
g.n
.)

Nesse contexto, não há elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de “venda casada”, uma vez que as tarifas cobradas são inerentes ao próprio contrato de financiamento com garantia fiduciária, sendo todas previstas expressamente nas cláusulas contratuais, inexistindo comprovação de que o
a
pelante tenha solicitado a contratação sem essas cobranças e que isso lhe tenha sido negado.

Por outro lado, a respeito da
abusividade na taxa de juros cobrada no contrato, consta nos autos que o apelante realizou contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB)
em 14/1/2022, contrato n. AR00076344,
no qual há previsão de taxa de juros de
4,76
% ao mês, e
76,02
% ao ano
, o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado, portanto, abusiva.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

“[...
]

ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do a
rt.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de
4,76% ao mês
,
quando a
tax
a de mercado registrada pelo Banco
Central
re
lativa ao

Banco
apelado
à época da contratação,
14/1/2022
, era de
2,11
% ao mês
(Informações extraídas do
site:
https://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
), portanto, a
cima
da média do mercado.

Consoante a
jurisprudência do STJ, considera-se abusiva a taxa de juros superior a
1
vez e 1
/
2, ao dobro ou ao triplo da média de mercado
, nos termos do recurso repetitivo
REsp
1.061.530
/
RS
, acima citado, cujo trecho do inteiro teor transcrevo, no ponto:

“
[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min.
PáduaRibeiro
, DJ de 24.09.2007) da média
. [...]
”.(
STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Des
s
e modo,
a taxa de juros cobrada pelo Banco de
4,76% ao mês
representa
mais que o dobro
da média de mercado, o que ensej
a
a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão. Tal orientação reflete o entendimento de que, embora seja possível a estipulação de juros superiores a 12% ao ano pelas instituições financeiras, tais encargos não podem implicar desproporcionalidade manifesta em relação às práticas de mercado.

No caso concreto, a exorbitância da taxa pactuada não pode ser considerada mero exagero contratual, mas sim elemento estrutural que compromete o equilíbrio do vínculo obrigacional e viola o princípio da boa-fé objetiva. A ausência de transparência na fixação de encargos em patamar tão elevado implica onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão celebrados no âmbito de relações de consumo, atraindo a incidência dos
arts
. 6º, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência lógica e jurídica, a exigência de juros abusivos no período da normalidade contratual vicia a constituição da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
Isso porque c
onforme reiteradamente decidido pelo STJ,
a
mora não pode ser presumida quando se verifica que o inadimplemento decorre da própria estrutura abusiva do contrato
.

A propósito:

“
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual,
descarac
teriza a mora
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
2/9/2024).

“
A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade enseja a descaracterização da mora debendi, impondo, na hipótese vertente a improcedência da ação de busca
e apree
nsão
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
REsp
999885/RS, relator Desembargador Convocado
Honildo
Amaral de Mello Castro,
Dje
31/8/2009).

Reconhecida, pois, a abusividade dos encargos financeiros exigidos na fase de normalidade contratual, impõe-se o reconhecimento da ausência de mora
debendi
, o que inviabiliza a manutenção da sentença de procedência e conduz,
inexoravelmente, à improcedência da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada, reconhecendo-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e, por consequência, a descaracterização da mora do devedor, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Caso o veículo objeto da lide
(
automóvel marca/modelo VW/Gol 1.0 Flex, placa NZV4H90, ano/modelo 2014/2015
)
ainda se encontre sob a posse da parte autora, deverá ser imediatamente restituído ao apelante, livre de ônus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste acórdão
.

Condeno o apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025